Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0730999-90.2018.8.07.0001 Embargante(s) Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim e Maria José dos Santos Embargado(s) Os mesmos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria José dos Santos (Id 45251262), assim como por Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim (Id 45551725), contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto por Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim (Id 28256485). Por essa razão, determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, constando como embargantes a parte apelante Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim, assim como a parte apelada Maria José dos Santos. Ato contínuo, proceda-se à intimação da apelada Maria José dos Santos, a quem faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade para manifestação sobre os embargos de declaração opostos por Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim (Id 45551725) no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora